Tribunal: TJPA
Processo: 0016477-31.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016477-31.2014.8.14.0006

APELANTE: JAIRO BATISTA NUNES DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo -
art. 157, caput, do CP
–
1)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso, e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAIRO BATISTA NUNES DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CP
, cominando
a

pena de 04 (quatro) anos de
reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 9460290)

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma na dosimetria, com fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, sustentando a inconstitucionalidade do enunciado na Súmula 231 do STJ. (ID 9460291)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 9460292), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 10245089).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Narram os inclusos autos que. no dia •i9 de novembro de 2014. por volta das 12h46m, no Conj. Cidade Nova V, neste Município de Ananindeua/PA. o denunciado. Mediante grave ameaça. subtraiu da vítima Daniela Cordovil das neves, uma Bolsa com um Aparelho Celular Marca Samsung , Cor Preta, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão anexo ao Auto de Prisão em Flagrante.

Apurou-se que o denunciado abordou a vítima que vinha retornando a pé em direção a sua casa peia Estrada do 40 horas. simulando possuir uma arma de fogo por baixo da camisa, ordenou que aquela lhe entregasse a bolsa na qual estava o celular, ao que a mesma obedeceu. ocasião em que empreendeu fuga. Foi preso em flagrante logo depois do roubo. por policiais militares e com ele foi encontrada a res furtiva.”

Após a instrução,
JAIRO BATISTA NUNES DA SILVA
foi

condenado pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CP.

Considerando que a defesa do apelante pleiteou, tão somente, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, de pronto,
anoto ser descabido o referido pleito
.

In casu,
constato que a pena basilar foi estabelecida no patamar mínimo legal, por não serem identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, no caso, 04 (quatro) anos de reclusão, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com o princípio da individualização da pena.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso, e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/06/2024